Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-51.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701744-51.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. V. S. AGRAVADO: M. D. M. P. D. S. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (Autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0708333- 63.2021.8.07.0010, ajuizada em desfavor de MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA SOUZA, determinou a emenda à petição inicial para que o credor fiduciário comprove a notificação da mora da devedora, nos seguintes termos (ID 31639841): “(...) A meu ver, em que pese os argumentos da parte autora em sua manifestação de ID 110134321, a determinação de emenda não foi atendida. O pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelo contratante e contratado. A cédula de crédito de ID 107900715 tem como numeração - plano 150492. Na notificação de ID 107900719, enviada ao réu, o contrato inadimplido seria o de no 38644276 (sem qualquer outro identificador do débito, como valor da parcela). A rigor, conforme jurisprudência já bastante assentada no E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, notificação com dívida identificada somente por número de contrato que não está estampado no instrumento firmado pelo devedor não é válida para documentação da mora. O número constante na notificação não é suficiente para comprovar a relação entre notificação e a cédula de crédito, pois o pactuado entre as partes é representado pela cédula de crédito assinada pelo contratante e contratado. Notadamente no caso de uso de "números de controle interno" de conhecimento exclusivo do credor. Essa obrigação inadimplida deve ser precisamente documentada na notificação porque o prazo legal para convalidação do contrato pagando as prestações devidas corre dessa notificação. A propósito: (...) No mesmo sentido, os seguintes julgados estabelecem claramente que a notificação para documentação da mora deve estabelecer claramente qual a dívida cobrada, seja pela identificação das parcelas inadimplidas, com valor e data de vencimento, seja pelo número do contrato: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1174041, 07197184020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E reproduzo parte do relatório do acórdão e do voto da Il. Desembargadora Relatora demonstrando que a situação fática julgada é idêntica à situação deste processo. Isto é, há notificação entregue no endereço do devedor mas essa notificiação não é válida para documentação da mora porque o número do contrato apontado nessa notificação como inadimplido é diferente do número constante no contrato ou cédula de crédito firmado entre as partes. Dada a oportunidade para emendar a falta de documento necessário válido para documentar a mora, trata-se de caso de extinção do feito sem julgamento do mérito: (...) Desse modo, confiro o derradeiro prazo de 10 dias para o autor EMENDAR A INICIAL a fim de comprovar a mora do réu. (...)” Em suma, o Agravante argumenta que a constituição em mora da Agravada teria sido demonstrada nos autos, com o envio da notificação para o endereço da devedora fiduciante indicado no contrato e a comprovação do recebimento pela destinatária. Aduz que “de acordo com os termos do Decreto-Lei 911/69, basta o envio de notificação para o endereço do contrato para que o devedor seja constituído em mora, e atualmente, conforme veremos adiante, não se exige o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor”. (ID 31745407 - Pág. 7) Destarte, requer a imediata concessão da tutela recursal, deferindo-se a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e no mérito, a confirmação da liminar e integral provimento do recurso. Encaminhados ao plantão judicial, o i. Magistrado plantonista deixou de apreciar os pedidos por não vislumbrar extrema urgência que ampare a sua atuação. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 31745408 - Pág. 3) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em suma, o Banco-Agravante requer a imediata concessão da tutela recursal, por entender que a mora teria sido devidamente comprovada, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. É cediço que os contratos de alienação fiduciária de veículos automotores estão submetidos à sistemática do Decreto-Lei no 911/69 (com as alterações previstas pela Lei n°. 13.043/2014). Nos termos do Enunciado no 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, extrai-se que na notificação extrajudicial apresentada há divergência em relação ao número do contrato constante na notificação (no 38644276) e o que embasa a Cédula de Crédito Bancário (no 150492 – ID 107900715), bem assim não constam dados como o valor do débito, a prestação pactuada e dados do automóvel adquirido (ID 107900719, de origem). Todo esse arcabouço motivou o i. Juízo de origem a determinar a emenda a inicial para que fosse demonstrada a mora, por entender que a notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Nesse cenário, em um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, tem-se como razoável a determinação de origem para que sejam sanados os supostos vícios antes da análise do pleito de busca e apreensão do automóvel. A esse respeito, posiciona-se esta e. 8a Turma Cível: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Na hipótese em que o número de operação informado no contrato não corresponde ao inserido na notificação enviada ao endereço do devedor, não se pode ter como cumprido o requisito de comprovação da mora, nos termos exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida". (Acórdão 1367526, 07013955220218070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que possua dados discordantes da cédula de crédito bancário que instruiu a inicial. 3. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 4. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão 1174041, 07197184020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Tendo em vista que na origem ainda não se perfectibilizou a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator